Tribunal: TJMMG
Processo: 2000004-16.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO, A PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I, III e V, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - CONDUTA DESONROSA E OFENSIVA AO DECORO DA CLASSE - INCOMPATIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- As circunstâncias que envolveram a prática do crime de roubo, com três causas de aumento de pena, revelam que a conduta do representado foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro da classe e, consequentemente, demonstram a sua incompatibilidade para continuar integrando os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000004-16.2022.9.13.0000 Referência: Processo TJMG 1.0301.06.022866-7/001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/05/2022 Publicação: 27/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO, A PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I, III e V, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONDUTA DESONROSA E OFENSIVA AO DECORO DA CLASSE – INCOMPATIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - As circunstâncias que envolveram a prática do crime de roubo, com três causas de aumento de pena, revelam que a conduta do representado foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro da classe e, consequentemente, demonstram a sua incompatibilidade para continuar integrando os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado Cláudio Gonçalves Diniz e curadora Walquíria de Oliveira Santana Diniz, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, Cláudio Gonçalves Diniz, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Cláudio Gonçalves Diniz, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado, denunciado perante o juízo da Comarca de Igarapé pela prática do crime de roubo com três causas de aumento de pena, após regularmente processado nos autos n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 0301.06.022866-7 foi condenado à pena de oito (08) anos e três (03) meses de reclusão, em regime fechado, e 135 dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 13/03/2014. No entanto, apesar de mantida a condenação em 2ª instância, as reprimendas vieram a sofrer redução, resultando nas penas finais de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e 40 dias-multa, nos termos do v. acórdão datado de 27/09/2017, transitado em julgado em 04/04/2018. Segundo consta dos referidos autos, no dia 21/06/2006, estando a transportar uma carga de 15 toneladas de milho da cidade de Santo Antônio do Amparo até o CEASA, em Contagem, Ernando Carvalho Ferreira estacionou o caminhão Mercedes Benz, modelo L-1618, placa JJC-3402/MG, na Rodovia BR-381, Município de Igarapé, para descansar, chegando a dormir no interior do veículo. Contudo, algum tempo depois foi acordado pelo representado, acompanhado de Edson Dias Rocha e Carlos Canal, os quais, encapuzados e portando revólveres, anunciaram um assalto, tendo Ernando, na sequência, tido suas mãos e bocas amarradas com fitas adesivas, enquanto um dos assaltantes apontava o revólver para o seu rosto e conduzia o caminhão em direção a Belo Horizonte. Nas proximidades do Município de São Joaquim de Bicas-MG, o representado e seus comparsas resolveram encaminhar-se para um atalho em estrada de terra com o intuito de não passarem pelo posto fiscal, vindo a vítima, então, a receber ordem para descer do caminhão, quando conseguiu, enfim, desvencilhar-se das fitas adesivas, sair correndo e acionar a Polícia Militar, mesma oportunidade em que os assaltantes empreenderam fuga com o caminhão e em um veículo Ford/Pampa, até serem presos em um posto de combustível localizado na Rodovia Fernão Dias, já no Município de Betim-MG. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Sd PM CLÁUDIO GONÇALVES DINIZ da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (Eventos 10, 13 e 15), e o extrato de registros funcionais, emitido em 31/01/2022, o qual informa (Evento 14 – EXTRATO2): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Data de nascimento: 17/09/1969 Inclusão na PMMG: 03/08/1992 Situação funcional: INAT.PRESO/DISP.JUST Notas Meritórias ........................................................... 08 (oito) Elogio Individual ........................................................... 01 (um) Conceito ....................................................................... +0000 Devidamente citado, o representado apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 20 – DEFESA ESCRITA1). Inicialmente, destacou que a sentença condenatória que subsidiou a presente representação tratou de crime cometido no ano de 2006 e somente em 04/04/2018 ocorreu o trânsito em julgado. Assim, aduziu que, entre a prática do crime e a presente representação, já decorreram 16 (dezesseis) anos, lapso temporal que afasta a ideia de mácula à imagem da Instituição. Informou que o representado foi reformado por apresentar problemas psíquicos e que, inclusive, foi considerado incapaz desde o ano de 2011 (Processo n. 4248768-44.2008.8.13.0079), tendo como curadora sua esposa, Walquíria de Oliveira Santana Diniz. Em sede preliminar, alegou a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso de lapso temporal de quase 4 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado da decisão (04/04/2018) e a data do oferecimento da presente representação (19/01/2022). Disse que a regra estabelecida pela Constituição Federal (CF), em seu art. 37, § 5º, é de que a lei estabelecerá prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, a exceção dos crimes de racismo e de ação de grupos armados contra a ordem constitucional (artigo 5º, incisos XLII e XLIV). Alegou que o artigo 130 do Código Penal Militar (CPM) não foi recepcionado pela CF de 1988. Nesse sentido, alegou que deve ser decretada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal (CP). Ademais, alegou que o representado foi reformado em 06/01/2000 por problemas mentais e interditado, em 2011, motivo pelo qual requereu seja deferida a realização de perícia médica para comprovar a insanidade mental e consequentemente sua imputabilidade – art. 26 do CP –, devendo ficar suspenso o processo até a conclusão médica. Ainda em sede preliminar, reiterou que o representado foi reformado no ano de 2000, por problemas mentais, e, no ano de 2011, foi interditado. Nesse sentido, requereu a suspensão do presente feito, a fim de que o representado seja submetido a perícia médica, a fim de se comprovar a sua insanidade mental e, consequentemente, a sua imputabilidade, em conformidade com o art. 26 do CP e o art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP). No mérito, destacou que o representado cometeu o crime em 2006 não tendo envolvimento em nenhum outro crime desde a sua condenação que ocorreu em 2014. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse também que o representado foi um bom policial militar, destacou os registros de sua ficha funcional e enumerou as doenças que respaldaram a reforma do representado [CID 10 G40. 2 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas e do CID-10 - F06.3 Outros Transtornos Mentais Devidos a Lesão e Disfunção Cerebral e a Doença Física e doenças relacionadas]. Dessa forma, alegou que a condenação criminal imposta constituiu medida suficiente para que o representado se redimisse do crime cometido. Relatou a defesa que o representado possui apenas o plano de saúde oferecido pela Polícia Militar de Minas Gerais para realizar o acompanhamento e o tratamento médicos pertinentes às doenças mentais que o acometem. Nesse diapasão, alegou a defesa que a perda de graduação afetará imensamente a vida do representado, que se encontra reformado com proventos proporcionais ao período trabalhado e que, desde então, não teve condição de laborar em outra atividade. Citou jurisprudência deste Tribunal a fim de respaldar o entendimento no sentido de que a reprimenda corporal já imposta constituiu medida suficiente para punição do representado, que deve, portanto, ser ele mantido nas fileiras da corporação. Com tais argumentos requereu o acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, que seja julgada improcedente a presente representação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Cláudio Gonçalves Diniz, em face da sua condenação à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. PRELIMINAR I - PRESCRIÇÃO Em sede preliminar, alegou a defesa do representado a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando, para tanto, o transcurso de lapso temporal de quase 4 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado da decisão condenatória (04/04/2018) e a data do oferecimento da representação pelo Órgão ministerial (19/01/2022). Todavia, razão não lhe assiste. No caso em tela, o representado foi condenado perante o juízo da Comarca de Igarapé à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 135 dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal e, em 2ª instância, a pena foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 reduzida ao patamar de 06 (seis) anos e oito (08) meses de reclusão e 40 dias-multa, conforme acórdão acostado ao Evento 1, OUT4, que transitou em julgado em 04/04/2018 (Evento1, OUT5). Cumpre asseverar a ausência de lei específica que regule a prescrição em processos para Perda de Graduação. Entretanto, ainda que se houvesse de reconhecer a existência de prazo prescricional a sujeitar o referido processo, a contagem do lapso temporal deveria partir da concretização da condição de procedibilidade, qual seja, o trânsito em julgado da condenação penal, e não do momento da prática delituosa. Nessa esteira, ressalta-se que a representação para perda de graduação somente pode ser julgada após a decisão condenatória se tornar definitiva, sendo certo que, por depender do trânsito em julgado, o eventual reconhecimento de um prazo prescricional teria início com a própria certidão de trânsito. Ademais podemos nos amparar nas disposições prescricionais do Código Penal Militar e, nesse diapasão, considerando que o representado foi condenado à pena de 06 (seis) anos e oito (08) meses de reclusão, o lapso para que seja atingido o limite para a proposição da representação pelo Ministério Público é fixado em 12 (doze) anos, nos termos do art. 125, inciso IV, da mesma lei. Nesse sentido, considerando que o trânsito em julgado da condenação se deu em 04/04/2018 e a douta Procuradora de Justiça ofereceu sua representação 19/01/2022, não há que se falar em prescrição. Por tais razões, rejeito a preliminar de prescrição arguida pela defesa do representado. II – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO – INSANIDADE MENTAL Argumentou a defesa que o representado foi reformado em 06/01/2000 por problemas mentais e, no ano de 2011, foi interditado. Desta feita, pugnou pela suspensão do presente feito, a fim de que o representado seja submetido a perícia médica, para se comprovar a sua insanidade mental e, consequentemente, a sua inimputabilidade. Novamente, melhor sorte não assiste à defesa. O Laudo de Reforma por Incapacidade Física Definitiva para a PMMG – ATA n.10.630, de 20/04/1999, demonstra que a Junta Central de Saúde subsidiou o seu parecer no seguinte diagnóstico: G 40.2 +F 06.3 da CID-10, os quais são definidos na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde como: Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas e transtornos do humor (afetivos) orgânicos (Evento 20, LAUDO6). Extrai-se da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Comarca de Igarapé/MG em 13/03/2014, em face do crime cometido pelo representado no ano de 2006, a rejeição da sua inimputabilidade sob os seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sobre a imputabilidade do réu CLAUDIO GONCALVES conforme consta do Laudo de Sanidade Mental, f. 409/411, o réu apresenta “capacidades normais de entendimento e de determinação em relação aos fatos dos autos e à sua época”, confirmando que o réu “não era incapaz” ao tempo da ação por motivo de doença mental. Ademais, a defesa do acusado, apesar de alegar que o réu é portador de transtornos psiquiátricos, psicológicos e neurológicos, se limitou a discordar do laudo f. 409/411, não pleiteando um segundo exame pericial. Observa-se que das provas acostadas a exordial do requerimento de instauração do incidente de insanidade mental, autos 0301.08.037752-8, apensos, não consta nenhum relatório, parecer médico ou documento conclusivo e definitivo quanto á incapacidade mental do acusado, sendo relatado apenas diagnóstico de “epilepsia” e “transtorno orgânico do humor” (f.28) e constando certidão de “curatela provisória” (f.44). Desse modo, atestado apenas incapacidade para o exercício das funções de policial militar, as provas nos autos, bem como a prática arquitetada do delito, evidenciaram que o réu CLAUDIO GONÇALVES não era “inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento” motivo pelo qual dever ser responsabilizado penalmente pelo evento crime. (Evento 1, OUT3). Registra-se, outrossim, que, em 09/03/2012, o representado foi interditado e declarado incapaz para todos os atos da vida civil, por ser portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) – Evento 20, TCURATELA5. Ademais, sabe-se que o incidente de insanidade mental cuida da possibilidade de constatação, tanto na fase investigatória quanto no curso da ação penal, de eventual moléstia mental do acusado, levando-se em conta a sua capacidade de compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época do cometimento do ilícito penal, sendo cabível, de igual forma, quando houver fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado, em razão de superveniência de determinada enfermidade no curso do processo. Nesse contexto, conclui-se que a higidez mental do acusado foi devidamente confirmada à época da sentença condenatória que originou a presente representação, sendo devidamente afastado o reconhecimento da inimputabilidade do ora representado. Por essas razões, transitada em julgado a condenação, resta inoportuno o acolhimento de argumento defensivo pleiteando a suspensão do feito mediante a alegação de inimputabilidade do representado, motivo pelo qual rejeito também essa preliminar. No mérito, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme entendimento consolidado por esta Corte castrense, a análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação Militar a que pertence será feita a partir do sopesamento dos seguintes critérios: a ficha funcional do representado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 as circunstâncias que envolveram a prática criminosa e os seus reflexos perante a tropa e a sociedade; bem como outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. Sobre a matéria, Jorge César de Assis comenta que: No julgamento da Representação pela perda da graduação, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal militar ou comum ou durante o desenrolar dos trabalhos do Conselho de Disciplina. Julga-se apenas e tão-somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir”. (grifos do autor) (In Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 222). Nessa esteira, as circunstâncias que envolveram a prática do crime de roubo com três causas de aumento de pena (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal) revelam, de forma inquestionável, que a conduta do representado foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro da classe. Ao meu entendimento, o proceder do representado, devidamente apurado e comprovado na ação penal, apresenta-se como inegável ofensa ao decoro da classe policial militar, de forma desonrosa, tendo apresentado conduta incompatível com aqueles que pretendem ostentar a respectiva graduação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Conduta desonrosa como essa acarreta reflexos negativos perante a tropa e a sociedade, contrapondo-se aos princípios e valores pelas quais primam as Instituições Militares. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Cláudio Gonçalves Diniz, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação ministerial. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que julgou procedente a Representação para a Perda da Graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator